Tribunal: TJDFT
Processo: 0724541-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DOMICÍLIO DO EXECUTADO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM ESTADO DIVERSO. FORO DE ELEIÇÃO. SEDE DA EXEQUENTE NO DISTRITO FEDERAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
1. Acerca da competência territorial para propositura da Execução de Título Extrajudicial, a regra prevista no artigo 781, I, do CPC/15 dispõe que a ação “poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”. Ainda nos termos do inciso V, pode a execução ser proposta “no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado”.
2. No caso concreto, não se entende abusiva a eleição do foro de Brasília/DF quando guarda relação com o domicílio do Exequente, com sede nesta Capital, ainda que o Executado resida em Estado diverso e o serviço tenha sido prestado naquela unidade da Federação.
3. A vulnerabilidade do Executado não pode ser presumida pelo julgador, necessitando da demonstração de flagrante dificuldade de acesso à justiça ou outro prejuízo, os quais devem ser alegados quando vier a se manifestar nos autos.
4. Na atualidade, sendo os processos eletrônicos, não se vislumbra de plano efetivo prejuízo ao Executado, até porque fez a contratação de escritório jurídico situado em Estado diverso do domicílio dele.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.